Tribunal: TJPA
Processo: 0840544-34.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840544-34.2022.8.14.0301

APELANTE: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, ESTADO DO PARÁ

APELADO: EWERTON MESSIAS NASCIMENTO DE ALCANTARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO SUSIPE (SEAP). CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PELOS CANDIDATOS. ÔNUS QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CANDIDATO. COMPROVAÇÃO DA EMISSÃO EM DATA ANTERIOR AO FIM DO PRAZO DO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. CERTIDÃO QUE ATINGIU SUA FINALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVI. SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Consoante se infere dos autos, o impetrante foi aprovado e classificado em todas as fases iniciais do concurso público regido pelo Edital nº 001/2021-SEAP/SEPLAD para o cargo de Policial Penal. realizado pelo Estado do Pará, tendo sido posteriormente desclassificado na fase de Investigação Social por ter deixado de apresentar Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal. Isto posto, verifica-se dos documentos contidos nos autos, que o impetrante demonstrou que requereu certidão de antecedentes da polícia federal antes de expirado o prazo para entrega

2 –
Candidato apresentou todas os documentos solicitados, demonstrando a boa-fé do impetrante, que dentro do prazo estipulado para entrega do documento obteve o documento, tendo comprovado que a emissão se deu antes do prazo de entrega dos documentos e antes mesmo do início do curso de formação.

3 - Por outro lado, a Administração Pública não adotou procedimento objetivo de protocolo, para que se possa comprovar a entrega ou não dos documentos pelos candidatos, fornecendo recibos ou declaração sobre o protocolo, de forma a proporcionar segurança para todas as partes envolvidas no certame. Logo, não se pode afirmar, que a certidão que já estava pronta dentro do prazo, não foi entregue pelo autor.

4- Isto posto, embora seja perfeitamente constitucional a exigência de apresentação de documentos e certidões comprobatórios da idoneidade moral do candidato, como requisito para o ingresso na Polícia Penal Estadual, não se reveste de proporcionalidade e razoabilidade a eliminação do impetrante, quando este juntou todos os documentos exigidos, com exceção de uma certidão, que embora entregue tardiamente, atingiu sua finalidade, que era demonstrar a ausência de antecedentes criminais perante a Policia Federal, na fase de investigação social. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios.

5 –

Apelação cível conhecida e desprovida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de reexame necessário da Comarca de Portel,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
EWERTON MESSIAS NASCIMENTO DE ALCANTARA
contra o ora apelante, concedeu a segurança.

Em síntese na inicial, o impetrante afirma participou do Concurso Público – C-208, Edital n° 01/SEAP/SEPLAD, tendo sido aprovado nas 4 primeiras fases do certame, mas reprovado na etapa de investigação social, por não ter apresentado a certidão de antecedentes criminais.

Alega que o ato de eliminação foi ilegal e abusivo, pois apresentou a certidão negativa de antecedentes criminais no momento oportuno, além de o edital prevê a possibilidade de complementação de documentação no item 15.6.4, de forma que se trata de vício irrisório e sanável, tendo em vista que o impetrante apresentou novamente a certidão na ocasião da apresentação do recurso administrativo.

Argumenta ainda que outros candidatos na mesma situação que o impetrante, inicialmente foram considerados inaptos e depois foram considerados aptos, devendo ser observada a isonomia entre os candidatos.

Requereu ao final, pela concessão da medida liminar, para sustar o ato impugnado e determinar às autoridades coatoras que o impetrante seja considerado apto na 5ª etapa da 1ª fase do concurso e, assim, possa se matricular e participar da 2ª fase do concurso. Pleiteou, ao final, a confirmação da liminar para concessão da segurança em definitivo.

O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar, que foi mantida em sede de Agravo de Instrumento.

O Estado do Pará apresentou defesa no Id 14453325 e o Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda – Cetap prestou informações, pugnando pela denegação da segurança.

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pela concessão da segurança.

Sobreveio sentença concedendo a segurança, nos seguintes termos:

(...) Diante das razões contidas na fundamentação, confirmo e complemento a ordem mandamental conferida na liminar e concedo a segurança para que o candidato: a) tenha assegurada a possibilidade de participar da etapa de investigação social; b) uma vez aprovado, seja mantida rigorosamente sua colocação conforme o total de pontos somados nas etapas seletivas anteriores; c) conforme demonstrado nos autos (ID. 84479852), ante o êxito de aprovação na etapa do curso de formação, que seja garantida sua nomeação e posse, provimento que deverá ser imediato ante a demonstração de que o candidato foi indevidamente preterido em sua ordem de classificação sob pena do descumprimento, no prazo de 30 dias, ser sancionado com multa diária no importe de R$1000,00 (um mil reais), até o limite máximo totalizado de R$30.000,00 (trinta mil reais) (...)

Inconformado com a r. sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, alegando em síntese, que o impetrante/apelado não apresentou nenhuma prova robusta acerca da suposta violação do princípio da isonomia em relação a outros candidatos em situação semelhante.

Argumenta que o ato de eliminação do candidato se deu dentro dos estritos termos de legalidade e das regras expressamente previstas no edital do concurso. Aduz ainda, que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora.

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

O impetrante/apelado ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2° Grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo análise do recurso de apelação.

No caso concreto, a controvérsia reside na eliminação de candidato das demais fases do Concurso para provimento do cargo de Polícia Penal do Estado do Pará, em razão da suposta não apresentação da certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal pelo candidato na fase de investigação social do concurso.

Compulsando os autos, verifica-se que a banca examinadora recebeu todos os documentos exigidos para fins de investigação social, tendo justificado sua eliminação apenas pela suposta ausência da certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Federal.

Outrossim, verifico que o autor/agravado juntou com a inicial do mandado de segurança a certidão de antecedentes criminais, emitida no dia 08/04/2022, às 12:25, portanto, dentro do prazo estipulado no Edital que seria 07 e 08/04/2022 e antes mesmo do início do Curso de Formação, de forma a demonstrar a sua boa-fé e a ausência de prejuízo à Administração Pública.

Por outro lado, a Administração Pública não adotou procedimento objetivo de protocolo, para que se possa comprovar a entrega ou não dos documentos pelos candidatos, fornecendo recibos ou declaração sobre o protocolo, de forma a proporcionar segurança para todas as partes envolvidas no certame. Logo, não se pode afirmar, que a certidão que já estava pronta dentro do prazo, não foi entregue pelo autor.

Nesse sentido tem decidido esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-199. SUSIPE. CANDIDATO ELIMINADO. NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. FUNDAMENTO RELEVANTE E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Decisão agravada deferiu liminar para suspender os efeitos do ato combatido e determinou que a SUSIPE, reintegrasse o impetrante no concurso C-199, devendo o mesmo prosseguir nas demais fases do certame, assegurando-se inclusive sua participação no curso de formação, desde que não tenha sido eliminado pela cláusula de barreira;
2- A concessão de liminar em Mandado de Segurança vem autorizada pelo inciso III do artigo 7º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, cujo dispositivo prevê que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida
.; 3-
Os autos demonstram que a Administração não comprova que o candidato deixou de entregar a documentação exigida, pois, ao receber os envelopes, não conferiu a documentação; 4- Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato;
5- A probabilidade do direito e o perigo na demora militam em prol do Agravado, pois sua exclusão do certame, nesta fase, poderia comprometer o resultado útil do processo, caso o julgamento do mérito seja a favor do candidato; 6- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AI: 08033166020198140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020) – Grifo nosso

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-199 – SUSIPE (SEAP).
CANDIDATA ELIMINADA DO CERTAME SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE CERTIDÃO NEGATIVA MILITAR SOLICITADA. AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PELOS CANDIDATOS. ÔNUS QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À CANDIDATA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE
. (5532534, 5532534, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-08-30)

Isto posto, embora seja perfeitamente constitucional a exigência de apresentação de documentos e certidões comprobatórios da idoneidade moral do candidato, como requisito para o ingresso na Polícia Penal Estadual, não se reveste de proporcionalidade e razoabilidade a eliminação do impetrante, quando este juntou todos os documentos exigidos, com exceção de uma certidão, que demonstrado sua solicitação em tempo hábil e entregue ainda que tardiamente, atingiu sua finalidade, que era demonstrar a ausência de antecedentes criminais perante a Policia Federal, na fase de investigação social.

Interpretar a situação dos autos com extrema literalidade ao Edital, sem levar em consideração as particularidades do quadro do candidato, e suas aptidões aferidas nas etapas do certame, mantendo o
ato administrativo que o excluiu do certame, seria desprestigiar princípios da razoabilidade e da proporcionalidade constitucionalmente preconizados.

Neste tocante, o S
uperior Tribunal de Justiça já se manifestou:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL.
INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. DUPLICIDADE DE INDICAÇÃO DO CPF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO.
INCABIMENTO
. I - Na espécie dos autos, ofende o princípio da razoabilidade, bem como constitui excesso de formalismo na interpretação das regras editalícias, o ato da autoridade impetrada que indefere inscrição preliminar no concurso, em razão da suposta indicação dúplice de documento no mesmo processo de seleção
. (...) Vislumbra-se possível equívoco no preenchimento do pedido de inscrição, via internet, gerando dúvidas sobre a inscrição preliminar, o que não justifica o impedimento da inscrição, tanto mais quando é possível também atribuir o erro a falha técnica da Administração
. Não é razoável que uma questão meramente formal afaste o candidato de processo de seleção quando o mesmo preenche os requisitos para a concorrência. Ainda que se atribua exclusivamente ao impetrante a ausência de atenção no preenchimento do pedido de sua inscrição, é relevante o argumento que indica a ausência de observância ao princípio da finalidade na conduta da Administração que elege como critério preponderante o apego ao formalismo.
(...) Destaco que o argumento de que a formalidade é sempre essencial para o ato administrativo não pode ser considerado de forma absoluta, haja vista o princípio da eficiência administrativa.
Assim, se o ato alcançou o fim a que se destinava, e não houve nenhum prejuízo para a administração, como ocorreu no caso em exame, exigir uma excessiva formalidade não seria recomendável'.
(...). Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ - AREsp: 996590 DF 2016/0265546-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 08/11/2016)

Destaco ainda que, em situações similares ao caso em comento, a jurisprudência assim vem decidindo, senão vejamos:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-208. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.ÚLTIMA FASE DO CERTAME. CANDIDATO DECLARADO INAPTO. APRESENTAÇAO EXTEMPORÂNEA DE APENAS UMA CERTIDÃO DE ANETECEDENTES CRIMINAIS NO RECURSO ADMINISTRATIVO. FORMALISMO EXACERBADO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança que, confirmou a liminar e concedeu a segurança para determinar a aptidão do candidato na fase de Investigação Social e, por conseguinte, a sua reintegração ao certame; 2. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece guarida diante da coerência lógica entre a sentença e o apelo; 3.O EDITAL No 01 /SEAP/SEPLAD, DE 29 DE JUNHO DE 2021- CONCURSO PÚBLICO C-208 para provimento do cargo de POLICIAL PENAL (AGENTE PENITENCIÁRIO), para qual se inscreveu o candidato previu 5 fases no Certame; 4.O impetrante foi considerado inapto na última fase do Concurso C-208, por não ter apresentado a tempo, 1 (uma) das 7 (sete) documentações exigidas na fase de antecedentes pessoais; 5. No recurso administrativo interposto em face do resultado pela sua inaptidão, o apelado invoca o princípio da razoabilidade, bem como a norma do item15.6.4 que prevê a possibilidade da comissão de investigação social solicitar a qualquer tempo durante a investigação, outros documentos. Juntou a certidão atualizada dos antecedentes criminais. 6. No contexto, a Administração ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando julga inapto o candidato que deixou de apresentar certidão de antecedentes criminais, os quais foram trazidos por ocasião do recurso administrativo e durante o transcurso do certame. Caracterizada a arbitrariedade do ato, impende seja invalidado, tendo sido acertada a sentença proferida neste sentido; 7. Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839438-37.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM FAVOR DA CANDIDATA QUE DEIXOU DE APRESENTAR CERTIDÃO EM TEMPO HÁBIL. CERTIDÃO JUNTADA POR OCASIÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA FEDERAL. APRESENTAÇÃO NO PRAZO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. FINALIDADE DA EXIGÊNCIA DO EDITAL ALCANÇADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808428-05.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/02/2023)

Desta forma, acertada a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança ao impetrante, devendo ser mantida integralmente.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO da APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 06/06/2024